Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil.
2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor.
3. O fato de o bem constituir o único imóvel de titularidade da parte Devedora registrado em Cartório competente que, segundo cálculos do Credor, é capaz de satisfazer eventual crédito a ser apurado nos autos principais, não enseja, por si só, a presunção de insolvência ou a intenção do Devedor de dilapidar o patrimônio de forma a frustrar futura execução.
4. A extinção de pessoa jurídica realizada de forma consensual pelos sócios não comprova a insolvência da parte Devedora se a figura do sócio não se confunde com o da pessoa natural.
5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem.
6. Agravo de Instrumento desprovido.